Tribunal: STJ
Processo: 5238409-54.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977167 - GO (2025/0240082-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DE MOURA NETO
AGRAVANTE
: DENISE NUNES DE PAULA
ADVOGADOS
: JOSÉ MURILO SOARES DE CASTRO - GO006955
MATHEUS CARVALHO SOARES DE CASTRO - GO034510
AGRAVADO
: S & E - PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: S
E
E
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GOES FERNANDES - GO032051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO LÓGICA E
CONSUMATIVA. REVISÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
quanto às alegações de violação dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC e
por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à matéria de ordem pública e preclusão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em fase de cumprimento de sentença. Foi fixado o valor de R$ 1.000,00
para a causa.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão
de primeiro grau, reconhecer a possibilidade de revisão dos cálculos por se tratar de
matéria de ordem pública e afastar a preclusão temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8145bbe8-e248-419e-a140-13bd2de2f8e7

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se o acórdão foi omisso
art. 489
quanto aos arts. 505 e 507 do CPC, configurando violação do
do CPC; e
art. 1.022
(iii) saber se houve afronta aos arts. 505 e 507 do CPC ao afastar apenas a preclusão
temporal, quando alegadas preclusões lógica e consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: os embargos de declaração
foram rejeitados por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, com fundamentação suficiente e registro do prequestionamento ficto, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
6. Quanto às alegações de violação dos arts. 505 e 507 do CPC, a pretensão demanda
reexame do conjunto fático-probatório acerca das preclusões lógica e consumativa
em contexto de revisão de cálculos, hipótese vedada pelo recurso especial. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Tese de julgamento
de origem rejeita embargos de declaração por inexistência de vícios, com
fundamentação suficiente, à luz do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ para obstar o reexame das preclusões lógica e consumativa em controvérsia
sobre revisão de cálculos em cumprimento de sentença”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI, 1.022, II, 505, 507.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1828555/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 14/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53235952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8145bbe8-e248-419e-a140-13bd2de2f8e7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8145bbe8-e248-419e-a140-13bd2de2f8e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977167 - GO (2025/0240082-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA DE MOURA NETO
AGRAVANTE
: DENISE NUNES DE PAULA
ADVOGADOS
: JOSÉ MURILO SOARES DE CASTRO - GO006955

MATHEUS CARVALHO SOARES DE CASTRO - GO034510
AGRAVADO
: S & E - PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: S
E
E
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GOES FERNANDES - GO032051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO LÓGICA E
CONSUMATIVA. REVISÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
quanto às alegações de violação dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC e
por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à matéria de ordem pública e preclusão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em fase de cumprimento de sentença. Foi fixado o valor de R$ 1.000,00
para a causa.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão
de primeiro grau, reconhecer a possibilidade de revisão dos cálculos por se tratar de
matéria de ordem pública e afastar a preclusão temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se o acórdão foi omisso
art. 489
quanto aos arts. 505 e 507 do CPC, configurando violação do
do CPC; e
art. 1.022
(iii) saber se houve afronta aos arts. 505 e 507 do CPC ao afastar apenas a preclusão
temporal, quando alegadas preclusões lógica e consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: os embargos de declaração
foram rejeitados por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, com fundamentação suficiente e registro do prequestionamento ficto, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
6. Quanto às alegações de violação dos arts. 505 e 507 do CPC, a pretensão demanda
reexame do conjunto fático-probatório acerca das preclusões lógica e consumativa
em contexto de revisão de cálculos, hipótese vedada pelo recurso especial. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
Tese de julgamento
de origem rejeita embargos de declaração por inexistência de vícios, com
fundamentação suficiente, à luz do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ para obstar o reexame das preclusões lógica e consumativa em controvérsia
sobre revisão de cálculos em cumprimento de sentença”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI, 1.022, II, 505, 507.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1828555/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 14/2/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATO
BARBOSA DE MOURA NETO e por DENISE NUNES DE PAULA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula n. 284 do STF, quanto às alegações de violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à discussão sobre matéria de ordem pública e preclusão.
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 408-411.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de rescisão contratual em fase de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 177-181):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. HOMOLOGAÇÃO
DE CÁLCULOS. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO.
DECISÃO REFORMADA.
1. O recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão liminar do Relator
torna-se prejudicado se o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento.
2. O Agravo de Instrumento é recurso limitado, o que importa dizer que as
questões nele debatidas devem se restringir ao exame das matérias ventiladas pelo ato
judicial atacado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria
estranha, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
3. Constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se
extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode
ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida
de ofício.
4.
, observa-se que a matéria arguida pela executada/agravante é de
In casu
ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo, ou mesmo conhecida de
ofício, pois não está sujeita a preclusão temporal.
5. Nesse sentido, a decisão objurgada comporta reforma, de modo que restou
reconhecida a matéria de ordem pública sobre a adequação do valor executado, para se
extirpar o excesso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO CASSADA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
289-290):
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela parte embargada, determinando a aplicação do
índice de correção monetária previsto no contrato para o cálculo da dívida em
cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os aclaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a introduzir
novos elementos, sendo sua finalidade limitada à integração da decisão nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a tese jurídica adotada, não
tendo sido constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
uma vez que a matéria discutida foi analisada e fundamentada adequadamente,
conforme o princípio do livre convencimento motivado.
5. O
do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto,
art. 1.025
ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos
Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem
violou o
do mesmo diploma legal.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são meio hábil para
rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A ausência de vícios no acórdão enseja a
rejeição dos embargos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025. Jurisprudência
relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Mauro
AREsp 1828555/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, j.
DJe
14/02/2022,
17/02/2022.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

a) 489 do Código de Processo Civil, porque teria havido negativa de
prestação jurisdicional no acórdão dos embargos de declaração, sem enfrentamento
das preclusões lógica e consumativa;
b) 1.022 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria sido omisso
quanto à análise dos arts. 505 e 507 do CPC e dos fundamentos de preclusão
consumativa e lógica; e
c) 505 e 507 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria negado
vigência ao reconhecer apenas a inexistência de preclusão temporal, quando já
estavam consumadas a preclusão lógica e a consumativa.
Requer “Ante o exposto, requer, primeiramente, a INTIMAÇÃO da parte
recorrida para, caso queira, oferte contrarrazões ao recurso especial. Em seguida,
pede a ADMISSÃO do recurso especial pelo TJGO. Requer, ainda, o
reconhecimento da PREVENÇÃO ao Min. João Otávio de Noronha, da 4a Turma,
em razão da Relatoria do AREsp no 2660011 / GO proveniente do mesmo processo
de origem (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). Por fim, pede o
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para: 1) ANULAR o acórdão do
TJGO e determinar que novo julgamento ocorra acerca dos embargos de declaração,
apreciando as omissões suscitadas pela parte recorrente à despeito da ocorrência da
preclusão lógica e consumativa. Ou, se possível, 2) REFORMAR o acórdão do
TJGO, a fim de restabelecer o entendimento da decisão de 1o grau e, via de
consequência, reconhecer a ocorrência da preclusão lógica e consumativa sobre o
objeto da alegação de excesso de execução formulado pela executada/recorrida”.
Contrarrazões às fls. 336-352.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. Foi fixado o valor de R$
1.000,00 para a causa.
O Tribunal estadual deu provimento ao agravo para cassar a decisão de
primeiro grau, reconhecer a possibilidade de revisão dos cálculos, por se tratar de
matéria de ordem pública, e afastar a preclusão temporal.
I - Arts. 489 e 1.022 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado as preclusões lógica e
consumativa e os arts. 505 e 507 do CPC.
O acórdão dos embargos rejeitou os aclaratórios por inexistência de vícios,
afirmando que a decisão foi suficientemente fundamentada e que os embargos não
servem para rediscutir o mérito, registrando o prequestionamento ficto.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão quanto às preclusões lógica e consumativa e aos arts. 505 e 507 foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não havia omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, mantendo a fundamentação do acórdão e
rejeitando os embargos.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 282):

Neste viés, o acórdão embargado foi claro ao explicitar os motivos que
culminaram na adoção da tese jurídica contrária ao interesse da parte embargante,
sendo mister asseverar que a oposição dos embargos de declaração não milita ulterior
julgamento de matéria anteriormente decidida, quando observado o princípio do livre
convencimento motivado.
Rever a matéria aqui alegada acarretaria rediscutir entendimento já manifestado
e devidamente embasado, sendo mister asseverar que os aclaratórios não se prestam à
inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in
.
judicando

Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

II - Arts. 505 e 507 do CPC
A recorrente afirma que houve violação dos arts. 505 e 507 do CPC,
porque o Tribunal teria afastado apenas a preclusão temporal e não enfrentado as
preclusões lógica e consumativa, reconhecidas em primeiro grau.
O acórdão recorrido reformou a decisão, reconhecendo a matéria de
ordem pública quanto à adequação do valor executado e afastando a preclusão
temporal, com base em precedentes que tratam da possibilidade de revisão de
cálculos em cumprimento de sentença
A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52030668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:40
Código de Controle do Documento: 83512b77-b622-4e15-87c9-004599b3e8c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.977.167 / GO
Número Registro: 2025/0240082-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046031119988090051 46031119988090051 523840954 52384095420248090051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO BARBOSA DE MOURA NETO
AGRAVANTE : DENISE NUNES DE PAULA
ADVOGADOS : JOSÉ MURILO SOARES DE CASTRO - GO006955
MATHEUS CARVALHO SOARES DE CASTRO - GO034510
AGRAVADO
: S & E - PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: S E E CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO GOES FERNANDES - GO032051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCO AURELIO GOES FERNANDES, pela parte: AGRAVADO: S & E -
PARTICIPACOES LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA53203151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 16987dd3-c6b3-4ee2-96c0-2bb9b5502f32

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 16987dd3-c6b3-4ee2-96c0-2bb9b5502f32